Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704146-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MAROLY GONCALVES LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra a decisão Id. 173097548, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717927-93.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP, tendo em vista que não há, nos autos, sequer indícios, de que a executada possua seguros privados, já que de sua declaração de imposto de renda nada consta. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 168484179 para expedição de alvará de levantamento em favor da executada. Após a expedição do alvará, retornem os autos ao arquivo provisório”. Em síntese, o Agravante sustenta que o indeferimento do pedido dificulta a satisfação do seu débito, pois já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud, além de pesquisas extrajudiciais, que não tiveram êxito. Suscita que é imprescindível o auxílio do Poder Judiciário, para a obtenção de informações acerca da existência de previdência privada em nome da parte devedora. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja determinada pesquisa por meio do sistema SUSEP. Preparo comprovado (Id. 55566046). É o relatório. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão Id. 173097548, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717927-93.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, ao argumento de que não há indícios de que a Executada possua seguros privados. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pretende o Agravante, em síntese, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP. Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. A SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não é capaz de auxiliar na pesquisa de bens de devedores. E como se sabe, as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de excepcionalidade. Da análise dos autos, verifico que o Agravante não demonstra que a requisição de informações à Susep possibilitará a satisfação do seu crédito. Ressalto, ainda, que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e a efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Ademais, incumbe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 524, VII, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução. Nesse sentido, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNEG. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução. 2. No caso, não foram esgotados os meios à disposição do exequente para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada, eis que ausente pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDFT, medida que pode ser solicitada por qualquer interessado, por meio de página na internet, mediante pagamento de emolumentos. 3. Constatado que o exequente não demonstrou ter exaurido as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, o pedido de expedição de ofício para seguradoras/financeira, com vistas a obter informações sobre existência de planos de previdência privados não merece acolhimento 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. 3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1765649, 07254485920238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, por não ter o Agravante demonstrado que esgotou todos os meios de localização de bens passíveis de penhora, nem que a Agravada tem valores em previdência privada, não se justifica a expedição de ofício à Susep. Portanto, ausente a utilidade da medida postulada, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora